Tribunal: STF
Processo: ARE 1519550
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 193):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIOS TENTADOS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS NÃO ULTRAPASSADO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONSTATAÇÃO SPONTE PROPRIA POR ESTA CORTE SUPERIOR. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO EM RAZÃO DO NÚMERO DE VÍTIMAS ALVEJADAS. DESCABIMENTO. OVERRULING DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 



    1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Pela ocorrência de preclusão consumativa, mostra-se inviável buscar, no agravo regimental, suprir as deficiências existentes na fundamentação das razões do agravo em recurso especial. 



    3. Se o presente agravo regimental não foi conhecido, ficando inalterado o não conhecimento do agravo em recurso especial, é inviável a análise das questões suscitadas no recurso especial inadmitido. 



    4. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 



    5. Constatação de ilegalidade manifesta, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, em relação ao Agravante, DIEGO ANTUNES SOARES, e aos Corréus PAULO ROBERTO SEVERO DO NASCIMENTO, HUGO GUILHERME CAPIEIRA RODRIGUES e WILLIAN VENDRUSCOLO DE CORDOVA. 



    6. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias encontra respaldo na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que há concurso formal impróprio no crime de latrocínio quando, não obstante houver a subtração de um só patrimônio, o animus necandi seja direcionado a mais de um indivíduo, ou seja, a quantidade de latrocínios será aferida a partir do número de vítimas em relação às quais foi dirigida a violência, e não pela quantidade de patrimônios atingidos. 



    7. No entanto, essa posição destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal, em suas duas Turmas, as quais têm afastado o concurso formal impróprio, e reconhecido a ocorrência de crime único de latrocínio, nas situações em que, embora o animus necandi seja dirigido a mais de uma pessoa, apenas um patrimônio tenha sido atingido. Por essa razão, mostra-se prudente proceder ao overruling da jurisprudência deste Tribunal Superior, adequando-a à firme compreensão do Pretório Excelso acerca do tema. 



    8. No caso concreto, as instâncias ordinárias afirmaram que houve desígnios autônomos em relação ao animus necandi, motivo pelo qual entenderam pelo concurso formal impróprio, o qual deve ser afastado, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal. No entanto, é inviável o reconhecimento de crime único, porque foram atingidos dois patrimônios distintos. Nesse contexto, deve ser reconhecida a prática de dois delitos de latrocínio, na forma tentada, em concurso formal próprio, pois não foi mencionado pelas instâncias ordinárias que também teria havido autonomia de desígnios em relação às subtrações patrimoniais, mas tão somente no tocante ao animus necandi. 



    9. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, ao Agravante, DIEGO ANTUNES SOARES, e aos Corréus PAULO ROBERTO SEVERO DO NASCIMENTO, HUGO GUILHERME CAPIEIRA RODRIGUES e WILLIAN VENDRUSCOLO DE CORDOVA para, afastando a capitulação atribuída pelas instâncias ordinárias (três delitos de latrocínio na forma tentada, em concurso formal impróprio), tipificar a conduta na prática de dois delitos de latrocínio, na forma tentada, em concurso formal próprio, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Hugo Guilherme Capieira Rodrigues foi condenado às penas de 37 anos, 10 meses e 15 de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, na forma tentada (art. 157, § 3º, in fine, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal) (Doc. 25).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 52).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 64).



    Após, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido pelo Tribunal de origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Ministra relatora (Doc. 149 e 150). Essa decisão foi mantida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 193)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 216).



    No Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CCF/1988, alega-se que o acórdão impugnado violou fatalmente o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (Doc. 226)



     Nas razões recursais, aduz que “ainda que não se exija o enfrentamento minucioso de cada uma das alegações do recorrente, o mínimo que se demandava era o exame do pleito relacionado à modificação na fração de diminuição da pena quando do reconhecimento da tentativa, o qual restou, como visto, integralmente ignorado pela Corte a quo.” 



    Quanto a esse ponto, alega que “o argumento relacionado ao aumento da fração de diminuição da pena aplicada quando do reconhecimento da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal) é extremamente significativo, de suma importância para o caso, e poderia (deveria) ter impactado na conclusão alcançada pela Eminente Relatora, então Ministra, Laurita Vaz.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “a fim de que, mediante o reconhecimento da violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, seja cassada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 2475-2494, nº e-STJ), com a determinação de que o Tribunal Superior em questão analise novamente, de maneira efetiva e concreta, o argumento apresentado no Agravo Regimental de fls. 2430-2441 (nº e-STJ) e nos Embargos de Declaração de fls. 2505-2511 (nº e-STJ).” 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em razão de sua intempestividade. (Doc. 263)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência do mencionados óbice processual. Enfatiza que contra o acórdão recorrido foram opostos Embargos de Declaração, julgados em 17/10/2023 e cujo acórdão foi publicado em 20/10/2023.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que embargos de declaração manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes não suspendem, nem interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    EMENTA DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/15, C/C ART. 798 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PARA O MANEJO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2. Embargos de declaração incabíveis não suspendem nem interrompem o prazo para manejo do agravo em recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1405714 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 06/03/2023) 



    Ementa : AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO PRODUZEM O EFEITO INTERRUPTIVO. 



    1. A extemporaneidade do Recurso Extraordinário impede seu conhecimento. 



    2. Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1209737 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 05/08/2019)



    E, no caso dos autos, o acórdão recorrido foi publicado em 19/9/2023 (Doc. 194). O Recurso Extraordinário, todavia, foi interposto apenas em 6/11/2023 (Doc. 226), notoriamente além do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, contado de forma contínua, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente